Tribunal: STF
Processo: ARE 1389366
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. PLANOODONTOLÓGICO. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEGURADOS. PRECEDENTES STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DISSONÂNCIA COM O ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL DE 2015.NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVAÇÃO DOS LIMITES DOS §§ 3° E 11 DO ARTIGO 85 DO CPC/2015.



    1. A controvérsia instalada nos autos consiste em aferir se a incidência do ISSQN sobre a totalidade do preço pago pelo plano de saúde configuraria em bis in iden.



    2. A base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre as operações decorrentes de contrato de seguro-odontológico não engloba o valor bruto entregue à empresa que realiza a intermediação da transação, mas sim a comissão, ou seja, a receita auferida sobre a diferença entre o valor recebido pelo contratante e o que é repassado para os terceiros efetivamente prestadores dos serviços.



    3. O referido imposto não deve incidir sobre os valores recebidos do segurado que não se destinam à contraprestação de serviço realizada pela rede própria da entidade, de modo que não devem ser incluídos na base de cálculo do referido imposto os valores relativos à contratação de terceiros para prestação de serviços aos seus segurados, sob pena de ocorrer o bis in iden.



    4. Em se tratando de ISS incidente sobre serviços de saúde, mais especificamente planos e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres, a base de cálculo a ser considerada é o próprio preço do serviço, conforme previsão do artigo 7°, da Lei Complementar n°. 116, de 31 de julho de2003.



    5. Infere-se, portanto, que o referido tributo deve incidir sobre o montante líquido recebido pelo plano de odontológico, correspondente aos valores contratados pelo segurado, excluindo-se o montante pago aos profissionais credenciados, os quais prestam serviços que geram por si a cobrança de ISS, sob pena,como dito, de materializar a bitributação vedada pelo sistema tributário pátrio.



    6. "A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a base de cálculo do ISS sobre planos de saúde é o preço pago pelos consumidores, diminuído dos repasses feitos pela contribuinte aos demais prestadores de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios, médicos, etc.)". (REsp 1722550/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018)



    7. O valor fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) viola o regramento jurídico, devendo a sentença ser reformada para que verba honorária seja apurada em liquidação de sentença. Com efeito, os §§ 3° e 11, do artigo 85, do CPC/2015, estabelecem teto de pagamento de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for sucumbente.



    8. Para majoração dos honorários, o artigo 85, §11, do CPC/2015, expressamente exige a valoração da atividade do advogado na fase recursal. Mais que isso, o Estatuto Processual Civil impõe que seja demonstrado qual o trabalho adicional apresentado pelo advogado.



    9. Por conseguinte e diante das circunstâncias do caso, após apurado em liquidação de sentença, a verba honorária deverá ser majorada em 3% (três por cento), considerando que a matéria discutida nos autos está pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que a atuação recursal da parte autora/apelada/apelante consistiu na apresentação de contrarrazões, apelação e pedido de tutela recursal.



    10. Desse modo, a fixação e a majoração da verba sucumbencial deve se ater, por ocasião da liquidação de sentença, aos limites previstos dos §§ 30 e 11, do artigo 85, do CPC/2015.



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DA ODONTO SYSTEMPLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA. (ODONTOPREV S/A) CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, I; 153, III, 3º, II; 154, I, II; 155. § 2º, I; 156, III;195, § 12º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente